Tribunal: TJDFT
Processo: 0715290-04.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. FORMALIDADE PRESCINDÍVEL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
1. Nos crimes de ação penal pública condicionada, a representação da vítima dispensa maiores formalidades, sendo suficiente o comparecimento da ofendida na delegacia para demonstração da vontade de prosseguir com a persecução penal.
2. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime de ameaça no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como no caso dos autos.
3. Apelação desprovida.